Tribunal: TJMT
Processo: 1022427-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022427-59.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE(S): FERNANDO FELIPE CAMPOS
CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDO FELIPE CAMPOS e CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei 12.850/2013 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) os pacientes fariam jus a “extensão da ordem concedida ao corréu Peterson Willian Ariati de Castro, nos autos do HC 1019612 -89.2021.8.11.0000”, pois estariam na mesma situação jurídica.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 3/23), com documentos (fls. 24/531).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 112865980).
O mandado de prisão contra o paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS foi cumprido em 8.7.2021, ao passo que do paciente no dia 3.12.2021 (Sistema Primus - Código 635604).
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).
Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 632522).
Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra os pacientes por tráfico de drogas e organização criminosa (Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça - PJe 1002542-72.2020.8.11.0007), a qual fora recebida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em 3.9.2020 (Código 635604).
Pois bem.
Os pacientes FERNANDO FELIPE CAMPOS e CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR foram denunciados por tráfico de drogas e organização criminosa, ao passo que o corréu Peterson Willian Ariati de Castro foi denunciado apenas por organização criminosa.
A liberdade foi concedida ao corréu em aplicação do princípio da homogeneidade, ao se ponderar o tempo de prisão preventiva [1 (um) ano e 5 (cinco) meses] e a pena correspondente ao fato criminoso imputado [organização criminosa].
Registre-se, ainda, que o mandado de prisão do paciente CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR fora cumprido apenas no dia 3.12.2021, a elidir qualquer constrangimento decorrente do tempo de segregação.
Nesse quadro jurídico, os pacientes não se encontram na mesma situação fático-processual do corréu, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida.
Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:
“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.” (HC no 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO